Tribunal: TJBA
Processo: 8000468-96.2022.8.05.0208
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000468-96.2022.8.05.0208

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Advogado(s)
:

APELADO: JOSE DIAS RIBEIRO

Advogado(s)
:
WILLIAN SANTOS DIAS

ACORDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIO POR INCAPACIDADE. APOSENTADORIA POR INCAPACIDADE PERMANENTE. TRABALHADOR RURAL. VISÃO MONOCULAR. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. LAUDO PERICIAL QUE ATESTOU A INCAPACIDADE PERMANENTE PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE RURAL. IMPOSSIBILIDADE DE REABILITAÇÃO PROFISSIONAL EM RAZÃO DA ANÁLISE DAS CONDIÇÕES PESSOAIS DO SEGURADO.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I.
Caso em exame

Trata-se de Apelação Cível interposta pelo Instituto Nacional do Seguro Social – INSS em face de sentença que julgou procedente o pedido formulado em Ação de Concessão de Benefício por Incapacidade, condenando a autarquia a conceder ao Autor, trabalhador rural, o benefício de auxílio por incapacidade temporária desde a data do requerimento administrativo (19/04/2021) e a convertê-lo em aposentadoria por incapacidade permanente a partir da data da perícia judicial (27/12/2023).

II.
Questão em discussão

A controvérsia recursal cinge-se a verificar se a visão monocular (cegueira do olho direito) acarreta incapacidade total e permanente para o exercício da atividade habitual de trabalhador rural, a ensejar a manutenção da sentença que concedeu a aposentadoria por incapacidade permanente.

III.
Razões de decidir

Para a concessão de aposentadoria por incapacidade permanente, é necessária a comprovação da qualidade de segurado, o cumprimento da carência, quando exigida, e a incapacidade total e permanente para o trabalho, sem possibilidade de reabilitação para outra atividade que garanta a subsistência, nos termos do art. 42 da Lei nº 8.213/91.

No caso concreto, a qualidade de segurado especial do Apelado e o cumprimento da carência restaram devidamente comprovados pela robusta prova documental. Por outro lado, a incapacidade decorreu de acidente de trabalho (trauma ocular por galho de árvore), o que dispensa a carência, conforme o art. 26, II, da Lei nº 8.213/91.

O laudo pericial judicial foi conclusivo ao atestar que o Autor é portador de "cegueira total do olho direito (CID H54.4)", de natureza permanente, decorrente de acidente de trabalho, e que esta condição o incapacita de forma total e permanente para sua atividade habitual de lavrador, a qual exige visão binocular tridimensional para o manuseio seguro de ferramentas de corte e lida com animais.

A tese do INSS de que a visão monocular não gera incapacidade para a atividade rural não se sustenta, pois a perda da noção de profundidade acarreta risco acentuado ao trabalhador no exercício de suas funções, entendimento que se alinha à jurisprudência consolidada que considera as condições pessoais e sociais do segurado, como a baixa escolaridade e a ausência de qualificação para outras profissões, para aferir a incapacidade.

IV.
Dispositivo e tese

Recurso de Apelação conhecido e desprovido, mantendo-se integralmente a sentença de primeiro grau.

Tese de julgamento: "1. Comprovada por laudo pericial a incapacidade total e permanente de trabalhador rural para sua atividade habitual em decorrência de visão monocular, e considerando suas condições pessoais desfavoráveis à reabilitação profissional, é devida a concessão de aposentadoria por incapacidade permanente. 2. A visão monocular, embora classificada como deficiência sensorial pela Lei nº 14.126/2021, deve ter sua repercussão na capacidade laborativa analisada no caso concreto, sendo que para o trabalhador rural, a perda da noção de profundidade representa impedimento significativo e arriscado para o exercício de suas atividades."

Dispositivos relevantes citados: Art. 42, art. 26, II, da Lei nº 8.213/91. Lei nº 14.126/2021.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8000468-96.2022.8.05.0208, apelante INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS e apelada JOSE DIAS RIBEIRO.

ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, por CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto da relatora.

V